Tribunal: TJDFT
Processo: 0706893-42.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0706893-42.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LAERCIO ALVES TEIXEIRA, HEMINNE CRISLIANNE DA SILVA TEIXEIRA AVILA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESCONTO DE 1,5% PARA MANUTENÇÃO DE FUTURA PENSÃO MILITAR. PRAZO DE RENÚNCIA. LEI N° 10.486/2002, art. 36, § 3o, ALTERADA PELA LEI n° 10.556/2002. PRAZO IMPRÓPRIO. POSSIBILIDADE DE POSTERIOR PEDIDO DE CANCELAMENTO. INDEFERIMENTO. ATO ADMNISTRATIVO NULO. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE. OFENSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de ação em que o autor pede provimento jurisdicional que determine a suspensão dos descontos do percentual de 1,5% (um virgula cinco por cento) da sua remuneração, referente a contribuição prevista no art. 36, § 3o, I, da Lei n.10.486/2002, para manutenção dos benefícios previstos na Lei n. 3.765/60. A sentença julgou procedente os pedidos do autor, condenando ainda o Distrito Federal a devolver os valores descontados a partir do pedido administrativo. 2. O Distrito Federal apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas. 3. O Distrito Federal arguiu que o autor e enquadrado como contribuinte obrigatório da pensão militar conforme rege a Lei n. 3.765/60. Entretanto, a Lei n.10.486, de 04 de julho de 2002 garantiu aos policiais militares a manutenção dos benefícios previstos na Lei 3.765/60 ou a sua renúncia expressa, por meio de seu art. 36, § 3o. A renúncia à pensão, em caráter irrevogável, deveria ser expressa e feita até 31 de agosto de 2002. Dessa forma, a renúncia feita pelo autor deve ser considerada intempestiva porque apresentada em data posterior a 31 de agosto de 2002. Defendeu, por fim, que a pretensão do autor revela-se manifestamente contrária a lei, de modo que seu acolhimento significaria manifesta ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal. 4. A Lei no 3.765/1960 regia o pensionamento dos Policiais Militares do Distrito Federal. A Lei 10.486/2002 alterou aquele regime e estabeleceu uma regra de transição, ao assegurar aos militares a manutenção dos benefícios previstos na Lei 3.765/1960, mediante contribuição específica de 1,5% do soldo ou quotas de soldo. Caso o militar não quisesse se manter no antigo regime e consequentemente não se ver jungido à contribuição adicional, deveria manifestar renúncia até 31.8.2002, conforme redação dada pela Lei n.10.556/2002 5. O fundamento utilizado para manter o ato administrativo atacado que indeferiu o pedido de cancelamento (Lei n° 10.486/2002, art. 36, § 3o, com a redação alterada pela Lei n° 10.556/2002) foi o fato de o recorrente ter perdido o prazo para apresentar "renúncia', o que foge da razoabilidade. 6. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o prazo estabelecido na referida lei é impróprio, de forma que o Policial Militar pode manifestar sua renúncia posteriormente, sendo indevida a cobrança da contribuição adicional após a manifestação expressa nesse sentido. Confira-se: "ADMINISTRATIVO - PENSÃOMILITAR - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL - PRAZO PARA RENÚNCIA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR. 1. É devido o adicional de contribuição para a pensão militar, previsto no art. 31, caput da MP 2.215-10/2001, pelos militares ativos e inativos que não renunciarem aos benefícios da Lei 3.567/60 até 31.8.2001. 2. A contribuição adicional é devida por todo militar ativo ou inativo, sendo irrelevante o fato de possuir ou não dependentes. 3. O prazo indicado no art. 31 da MP 2.215-10/2001 é inteiramente inócuo sendo possível a manifestação de renúncia após o prazo estabelecido, tendo em vista a ausência de prejuízo do erário, convergindo a renúncia com a finalidade da nova legislação: minorar o déficit da previdência militar. 4. Expressa a renúncia em requerimento administrativo, este é o termo inicial da obrigação de restituir o adicional de contribuição. 5. Recurso especial não provido.? (REsp 1183535/RJ, Rel. Ministra ELIANACALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2010, DJe 12/08/2010)". 7. No mesmo sentido é o entendimento do TJDFT e das Turmas Recursais. Precedentes: (Acórdão 1180805, 07063796020188070018, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. (Acórdão 683286, 20130110050775ACJ, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 4/6/2013, publicado no DJE: 13/6/2013. Pág.: 231). 8. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. 9. O Distrito Federal é isento de custas. Condeno o DF ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. 10. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95. (Acórdão 1343053, 07068934220208070018, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no PJe: 31/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DESCONTO DE 1,5% PARA MANUTENÇÃO DE FUTURA PENSÃO MILITAR. OMISSÕES NÃO CARACTERIZADAS. PREQUESTIONAMENTO INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. TESE NOVA APRESENTADA NOS EMBARGOS. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS CONHECIDOS EM PARTE E REJEITADOS. 1. Embargos de Declaração opostos pela parte requerida em face do acórdão que negou provimento ao recurso por ela interposto a fim de modificar a sentença que o condenou a devolver os valores descontados do autor a título de a contribuição prevista no art. 36, § 3o, I, da Lei n.10.486/2002, para manutenção dos benefícios previstos na Lei n. 3.765/60 a partir do pedido administrativo. 2. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco na decisão para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. 3. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no Acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente. De todo modo, tem-se que o enfrentamento da controvérsia posta em julgamento já se mostra suficiente para os fins pretendidos, porque a Turma não está obrigada a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, tampouco sobre os dispositivos que a parte embargante entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes ao desate da controvérsia. 4. Assim, o Acordão decidiu que a Lei no 3.765/1960 regia o pensionamento dos Policiais Militares do Distrito Federal. A Lei 10.486/2002 alterou aquele regime e estabeleceu uma regra de transição, ao assegurar aos militares a manutenção dos benefícios previstos na Lei 3.765/1960, mediante contribuição específica de 1,5% do soldo ou quotas de soldo. Caso o militar não quisesse se manter no antigo regime e consequentemente não se ver jungido à contribuição adicional, deveria manifestar renúncia até 31.8.2002, conforme redação da Lei 10.556/2002. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o prazo estabelecido na referida lei é impróprio, de forma que o Policial Militar pode manifestar sua renúncia posteriormente, sendo indevida a cobrança da contribuição adicional após a manifestação expressa nesse sentido. 5. Destaca-se que o pedido de sobrestamento até que a matéria seja apreciada sob a sistemática da repercussão geral no RE 593.068 não foi elencada em sede recursal. Assim, a tese suscitada nos embargos configura nítida inovação recursal. Ressalta-se que é vedado em sede de embargos de declaração ventilar teses novas, o que inviabiliza o seu conhecimento. De todo modo, importante elucidar que o recurso extraordinário mencionado já transitou em julgado há mais de 2 anos, sendo fixada a tese 163 de repercussão geral, que não interfere no Acórdão embargado. 6. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei n. 9.099/95. 7. Embargos conhecidos em parte e rejeitados. 8. A Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1366502, 07068934220208070018, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 3/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Em suas razões recursais, o ente distrital sustenta violação aos arts. 3o, 5o, inciso XXXVI, 37, 40, 97, 194, 195, 201, todos da CF/88. Verifica-se que a hipótese trata da interpretação das Leis ns. 3.765/1960, que disciplinava o pensionamento dos Policiais Militares do Distrito Federal, e 10.486/2002, que alterou o regime vigente e estabeleceu regra de transição. Nessa acepção, conclui-se que a questão de fundo apresentada no apelo é restrita ao âmbito local, sendo, assim, matéria de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, nos termos da Súmula n. 280/STF, posto que se ofensa houvesse à Constituição Federal, esta seria indireta. Ademais, a divergência em relação ao entendimento adotado nos acórdãos recorridos exigiria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, encontrando óbice no enunciado sumular n. 279 do STF, de modo a inviabilizar o processamento do recurso. Ante o exposto, o caso sob em exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de novembro de 2021. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF